Tribunal: CARF
Processo: 11557.000289/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTO RURAL. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. LANÇAMENTO ARBITRADO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a receita proveniente da comercialização dos produtos de pessoa juridica que se dediquem à produção rural, inclusive destinadas ao financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho e a destinada a terceiros - SENAR.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou sua apresentação deficiente o INSS pode inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme Art. 102 parágrafo 1° da Constituição Federal de 1988 Não há violação ao direito ao direito de contraditório e ampla defesa se constam da NFLD e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e se foi concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972, na redação dada pelo art. 1° da lei n° 8.748/1993.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.000289/2008-52
ACÓRDÃO
2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA VIVA MARIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTO RURAL. CONTRIBUIÇÃO
SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
LANÇAMENTO ARBITRADO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a receita proveniente da
comercialização dos produtos de pessoa juridica que se dediquem à
produção rural, inclusive destinadas ao financiamento da complementação
das prestações por acidente de trabalho e a destinada a terceiros - SENAR.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou sua
apresentação deficiente o INSS pode inscrever de ofício importância que
reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal,
conforme Art. 102 parágrafo 1° da Constituição Federal de 1988 Não há
violação ao direito ao direito de contraditório e ampla defesa se constam
da NFLD e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e
se foi concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o
requerimento da perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do
Decreto n° 70.235/1972, na redação dada pelo art. 1° da lei n° 8.748/1993.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
2
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
ônus da prova do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos, não conhecendo das alegações relativas a desconhecimento da
matéria objeto do lançamento por ser empresa estranha à autuada, e, na parte conhecida, por
negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 07.401.4/0381.2004,
proferida pela chefe do Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS (fls. e ss) em relação à
NFLD no 35.702.517-2, que manteve lançamento de contribuições previdenciárias (patronal, SAT e
terceiros- SENAR), não declaradas em GFIP, devidas por produtor rural pessoa jurídica, incidentes
sobre a comercialização da produção rural própria, conforme art. 25 da Lei no 8.870, de
15/4/1994.
Além do contribuinte, foram ainda arrolados como devedores solidários por
fazerem parte de grupo econômico denominado “GRUPO FIRENZE" ou "GRUPO PÃO GOSTOSO":
- Massas Alimentícias Firenze S.A.
- Pão Gostoso Indústria e Comércio S.A.
- Farinas Indústria e Comércio de Massas Ltda
- Comercial Golden Fish Ltda - ME
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
3
- San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda
- Agropecuária Rio Palmeiras Ltda
- lIsa - Indústria Luellma S.A
- Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 469 e ss):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização do INSS, contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal às fls. 30/32, originou-se de
valores correspondentes à receita proveniente da comercialização dos produtos
de pessoas juridicas que se dediquem à produção rural, efetuada pelos
estabelecimentos sede e filial, conforme estabelecido pela Lei 8.870/94.
1.2 De acordo ainda com o Relatório Fiscal, o crédito, ora lançado, abrange
apenas o período anterior à alteração nos objetivos sociais, efetuada pela da Ata
de Assembléia Geral Extraordinária, datada de 25/01/2002, quando a empresa
passou a exercer, também, atividades de compra e venda de imóveis em geral, o
que descaracterizou a sua condição de empresa rural.
1.3 Informa ainda, o Relatório Fiscal, que a empresa não apresentou à fiscalização
os seguintes documentos:
• Escrituração Contábil;
• Livros de Registro de Entradas;
• Notas Fiscais de Entrada e Notas Fiscais de Produtores Rurais;
• Livro de Registro de Saidas:
• Notas Fiscais de Saídas:
• Livros de Apuração de ICMS
1.4 Considerando também, que nas GFIP apresentadas pela empresa não havia
declaração dos valores relativos à comercialização rural, viu-se a fiscalização no
dever de arbitrar esses valores, utilizando-se como critério a média dos valores
relativos à comercialização da produção rural apurados em ação fiscal anterior, a
qual abrangeu o período de 01/2000 a 06/2001.
2. Valor do débito: R$ 57.931,33 ( cinquenta e sete mil novecentos e trinta e um
reais e trinta e três centavos)
DA IMPUGNAÇÃO
3. Como a empresa integra Grupo Econômico formado com: Pão Gostoso
Indústria e Comércio, S.A, Massas Alimenticias Firenze S.A, Farinas Indústria e
Comércio de massas Ltda, Comercial Golden Fish Ltda -ME, San Francisco de São
Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda; Agropecuária Rio Palmeiras
Ltda, lIsa - Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
4
Ltda, todas tomaram ciência da lavratura NFLD e foram apresentadas as seguintes
defesas tempestivas: AGROPECUARIA VIVA MARIA S/A, protocolo n° 14085316, as
folhas 362 a 376; MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE S/A protocolo n°
35064.000695/2004-00 às folhas 387 a 392; SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMERCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA protocolo n° 35064.000696/2004-
46 às fls. 393 a 398; PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA protocolo n°
35064.000697/2004-91 às folhas 399 a 404; AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS
LTDA, protocolizada no Protocolo Geral em 23/07/2004, às folhas 407 a /422 e
ILSA INDUSTRIA LUELLMA SA, protocolo 36202.001834/2004-45, às folhas 424 a
429.
4. A empresa AGROPECUARIA VIVA MARIA, alega em síntese que:
4.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades, administrativas, excedendo sua competência legal, e
até mesmo no crime de abuso de autoridade quando incide nas previsões penais
da Lei n° 4898/95, e isso implica dizer na invalidade do Al em referência.
4.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato
jurídico perfeito e acabado.
4.3 (...) Os apontados como co-responsáveis, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poderes ou infração à lei imputável ao sócio, posto
que é notório o conhecimento de que a obrigação de entregar dinheiro aos cofres
públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem realizou a hipótese de
incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor. E
bem assim que urge ser declarada a inexistência de co-responsabilidade dos
sócios apontados no Al em referência.
4.4 (...) da analise da NFLD em referência sobressai que os motivos que
determinaram sua lavratura não reflete a real situação da ora defendente, pois
ainda que a ora defendente fosse responsável e devedora do possível débito
apontado na presente NFLD, o que de fato não é, ressalte-se que os referidos
valores não são corretos, posto que auferido sobre premissas inverídicas, bem
como com base em arbitramento ilegal para apuração dos supostos débitos; que
na época das competências apuradas, a Defendente não tinha em seus objetivos
sociais tão somente atividades rurais, conforme se pode observar na Certidão
Simplificada fornecida pela Junta Comercial do ES; que trata-se pois, de norma
discriminatória imposta às empresas rurais pelo malsinado citado artigo 25 da lei
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
5
n° 8.870/1994, com erronia no fundamento constitucional invocado, eis que
autoriza apenas a tributação em folha de salários; que não é possível admitir-se,
apenas porque a Constituição lhe atribui competência para tributar a renda, que a
União possa vir a tributar a propriedade rural com base na renda anual obtida
pelas empresas rurais na sua exploração, ou então, em realidade coincidente com
a da tributação ora em exame, com base na receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção; o malsinado artigo burlou ainda o princípio da
isonomia, da equidade e da justiça; quando ao arbitramento engendrado pela
fiscalização, revela-se em tremenda ilegalidade, eis que apesar de apresentados a
escrituração contábil e os demais documentos solicitados, os mesmos não foram
levados em consideração, tendo sido extraídos e lançados número totalmente
diferentes e distante da realizada dos fatos.
4.5 (...) numa amostra criteriosa elaborada pela ora defendente, ficou constatado
que, os itens acima evidenciados, relatam uma pequena amostra das imperfeições
efetuadas pela fiscalização, o que implica dizer que o possível débito apurado é
fruto de inegável erro;
4.6 (...) bem se vê que a fiscalização utilizou-se de motivos inexistentes para a
lavratura da NFLD em referencia, donde se conclui a necessidade de declaração
de nulidade da mesma.
4.7 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos ao DEBCAD sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, o que impossibilitou o contribuinte de elaborar
a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
4.8 (...) Na oportunidade, a defendente impugna também o valor do débito
apurado requerendo a produção de prova documental e pericial, bem como a
revisão da autuação, tudo dentro do princípio constitucional do direito ao
contraditório e à ampla defesa insculpidos na carta Magna.
4.9 - Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD.
5. A empresa MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE, em sua defesa, alega em síntese
que:
5.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do AUTO ora guerreado.
5.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
6
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato
jurídico perfeito e acabado.
5.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos às Autuações sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
5.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
5.5 - Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção
de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
5.6 – Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes à autuações relativas à defendente.
6. A empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDUSTRIA DE
PANIFICADOS LTDA na sua defesa, alega em síntese que:
6.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do auto ora guerreado.
6.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
6.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
6.4 (..) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
6.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
7
principio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
6.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente .
A empresa PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA na sua defesa, alega em
sintese que:
7.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Al ora guerreado.
7.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
7.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos as
próprias empresas autuadas, tornando-se impossivel a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
7.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
7.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
principio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpido na
carta Magna.
7.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações.
8. A empresa AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS LTDA na sua defesa, alega em
síntese que:
8.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Termo de Cientificação, do TAB, da NFLD, da
IFD e do Al ora guerreados.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
8
8.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
8.3 (...) O apontado como responsável solidário o Sr. Camilo Antônio de Paula
Filho, indicado como co-responsável, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poder ou infração de lei, o que, francamente, não é o
caso em discussão. Portanto, a simples falta de recolhimento do tributo não é
infração à lei imputável ao sócio, posto que é notório o conhecimento de que a
obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo, é da
sociedade, que foi quem realizou a hipótese de incidência abstratamente definida
em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor.
8.4 (...) O Termo de Arrolamento de Bens - TAB, traz em seu bojo tremenda
inconstitucionalidade, na medida em que autoriza a constrição de bens e direitos
de propriedade do suposto sujeito passivo de débitos tributários antes mesmo
que lhe tenha sido oportunizada qualquer defesa, em contraditório, antecipando-
se à própria constituição definitiva do crédito tributário. Importa dizer que,
estando o "arrolamento" sujeito ao registro no órgão competente, é evidente que
repercute na total indisponibilidade dos bens e direitos, por parte do legítimo
proprietário, que fica alijado de um dos atributos do direito de propriedade.
8.5 (...) de se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFL sob defesar ,
os ficais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes de
impossíveis de serem entendidos , porque são elementos que apenas relativos as
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
8.6 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
8.7 Impugna todos os documentos recebidos, a multa aplicada, requerendo a
produção de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo
dentro do princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa
insculpidos na carta Magna.
8.8 - Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD, IFD, TAB e Al.
9. A empresa ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A na sua defesa, alega em síntese que:
9.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
9
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do auto ora guerreado.
9.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
9.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossivel a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
9.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
9.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
9.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente.
É o relatório.
A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRODUTO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
LANÇAMENTO ARBITRADO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a receita proveniente da
comercialização dos produtos de pessoa juridica que se dediquem à produção
rural, destinadas ao financiamento da complementação das prestações por
acidente de trabalho e a destinada a terceiros - SENAR. Lei n° 8.870/94 e
8.540/92.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou sua apresentação
deficiente o INSS pode inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. - Art. 33 § 3° da Lei 8.212/91.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
10
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso
IX, da Lei n° 8.212/91.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal,
conforme Art. 102 parágrafo 1° da Constituição Federal de 1988 Não há violação
ao direito ao direito de contraditório e ampla defesa se constam da NFLD e seus
anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e se foi concedido prazo
à empresa para apresentação de defesa.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972,
na redação dada pelo art. 1° da lei n° 8.748/1993.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Recursos Voluntários
Cientificados da decisão de piso, a contribuinte parte dos solidários apresentaram
recursos voluntários que, por ausência de informação quanto à ciência, foram considerados
tempestivos.
Massas Alimentícias Firenze S.A. e Agropecuária Rio Palmeiras Ltda., não
apresentaram recurso.
Os demais co-responsáveis apresentaram recursos semelhantes, conforme descrito
abaixo:
Agropecuária Viva Maria S/A apresenta recurso no qual contesta a
responsabilidade a ela atribuída, trazendo as seguintes alegações:
- após informar que arrola bens para prosseguimento do recurso, alega
desconhecer a matéria objeto do lançamento por ser empresa estranha à autuada, eis que a
fiscalização se deu contra a empresa Farina’s, de forma que não pode se manifestar sobre o
mérito da autuação, tendo sido incluída no polo passivo sem qualquer embasamento legal, de
forma que não tem solidariedade pelos débitos lançados, pois não é integrante de Grupo
Econômico;
- que nunca foi sócia da empresa Farina’s e passa a historiar sobre o afastamento de
Manoel Francisco de Paula (ex-acionista) da administração de sua empresa, para concluir que não
faz parte do grupo econômico;
- a fiscalização não apontou atos de gestão praticados pelo ex-acionista em sua
empresa, ainda mais com abuso de poder ou violação a lei ou contrato;
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
11
- a falta de pagamento de tributo não é infração à lei; a solidariedade não se
presume; não há qualquer indício que Manoel Francisco tenha recebido remuneração ao
vantagem da recorrente ; não foi intimada a prestar qualquer esclarecimento;
- que não deixou de recolher os tributos devidos, pois não era responsável pelos
mesmos, mas ainda que fosse, os valores foram apurados sobre premissas inverídicas e
arbitramento ilegal;
- os valores lançados estão eivados de erros, o que retira sua certeza e liquidez,
sendo por isso nulo o lançamento;
- que os elementos que levaram o julgador de piso a concluir por sua solidariedade
não são suficientes para a imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na
esfera administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico perfeito e
acabado;
- que não teve oportunizado o direito à ampla defesa com fase de dilação
probatória mediante produção de prova pericial, de forma que não pôde demonstrar que o
lançamento é fruto de erros, com registros inexistentes e impossíveis de serem entendidos devido
a sua complexidade;
Requer o cancelamento do lançamento em virtude de inconstitucionalidade do
procedimento aplicado.
Farinas Indústria e Comércio de Massas Ltda., presenta recurso no qual contesta a
responsabilidade a ela atribuída, trazendo as seguintes alegações:
- que não deixou de recolher os tributos devidos, mas demonstrou à época que
todos os pagamentos foram empreendidos;
- os valores lançados estão eivados de erros e apurados sob premissas falsas, o que
retira sua certeza e liquidez, sendo por isso nulo o lançamento;
- A fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo econômico,
agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou no uso de suas faculdades,
administrativas, excedendo sua competência legal, sendo nulo o lançamento;
- não existe grupo econômico; os elementos trazidos aos autos não são suficientes
para demonstrar tal existência; que se tivesse sido oportunizado demonstraria que não compõe
grupo econômico;
- não há solidariedade entre os apontados co-responsáveis, pois não agiram com
excesso de poder ou infração à lei; a falta de pagamento de tributo não é infração à lei imputável
ao sócio, que não pode ser pessoalmente responsabilizado pelos débitos ora em discussão;

Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
12
- após informar que arrola bens do ativo permanente para prosseguimento do
recurso, que nunca foi sócia da empresa Viva Maria S/A, de forma que não pode ser
responsabilizada pelos débitos em discussão;
- a falta de pagamento de tributo não é infração à lei; a solidariedade não se
presume; não foi intimada a prestar qualquer esclarecimento;
- os valores lançados estão eivados de erros, e lançados sob premissas inverídicas, o
que retira sua certeza e liquidez, sendo por isso nulo o lançamento;
- a fiscalização não apontou nenhum ato que pudesse justificar sua inclusão como
devedora solidária e não a intimou para prestar qualquer esclarecimento, de forma que não pode
ser responsabilizada por dívida da empresa FARINA’S.
- que os elementos que levaram o julgador de piso a concluir por sua solidariedade
não são suficientes para a imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na
esfera administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico perfeito e
acabado;
Os demais solidários apresentaram recursos idênticos, nos quais também
contestam a responsabilidade a eles atribuída, trazendo as seguintes alegações:
- após informar que arrola bens do ativo permanente para prosseguimento do
recurso, que nunca foi sócia da empresa Farina’s, de forma que desconhece a matéria objeto do
lançamento por ser empresa estranha à autuada e por isso não pode se manifestar sobre o mérito
da autuação, que se deu sem qualquer embasamento legal, de forma que não tem solidariedade
pelos débitos lançados, pois não é integrante de Grupo Econômico;
- a fiscalização não apontou atos de gestão praticados pelo ex-acionista em sua
empresa, ainda mais com abuso de poder ou violação a lei ou contrato;
- a falta de pagamento de tributo não é infração à lei; a solidariedade não se
presume; não há qualquer indício que Manoel Francisco tenha recebido remuneração ao
vantagem da recorrente ; não foi intimada a prestar qualquer esclarecimento;
- que não deixou de recolher os tributos devidos, pois não era responsável pelos
mesmos, mas ainda que fosse, os valores foram apurados sobre premissas inverídicas e
arbitramento ilegal;
- os valores lançados estão eivados de erros, o que retira sua certeza e liquidez,
sendo por isso nulo o lançamento;
- que os elementos que levaram o julgador de piso a concluir por sua solidariedade
não são suficientes para a imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na
esfera administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico perfeito e
acabado;
Requerem o cancelamento do lançamento.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
13
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os recursos são tempestivos, mas não atendem a todos os pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos apenas em parte.
Por apresentar questões semelhantes, analiso-os conjuntamente.
Incialmente quanto às alegações de desconhecimento da matéria objeto do
lançamento por ser empresa estranha à autuada, eis que a fiscalização se deu contra a empresa
Farina’s, de forma que não pode se manifestar sobre o mérito da autuação, tendo sido incluída no
polo passivo sem qualquer embasamento legal, de forma que não tem solidariedade pelos débitos
lançados, pois não é integrante de Grupo Econômico; que nunca foi sócia da empresa Farina’s ,
tais alegações não serão conhecidas, eis que não apresentadas quando da impugnação, conforme
relatório deste voto.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação, de forma a que as inovações devam ser afastadas por
referirem-se a matéria não impugnada no momento processual devido. Posto isso, não conheço
dessas alegações.
Quanto às demais alegações, passo a sua análise.
Registro que as alegações preliminares se confundem com o mérito e com este
serão analisadas.
Inicialmente quanto à alegação de nulidade do lançamento uma vez que não teria
oportunizado o direito à ampla defesa com fase de dilação probatória mediante produção de
prova pericial, de forma que não se pôde demonstrar que o lançamento está eivado de erros, tal
alegação não prospera. Conforme já devidamente analisado pelo julgador de piso, com o qual
manifesto minha total concordância:
10.1 Inicialmente, A NFLD - Notificação Fiscal de lançamento de Débito, encontra-
se revestida das formalidades legais, tendo sido emitida de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, em consonância com o
disposto no "caput" do artigo 33 c/c o art. 37 todos da Lei 8.212/91, verbis:
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
14
Lei 8.212/91:
Art. 33 - Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar,
fiscalizar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alineas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11; ao Departamento da receita
Federal - DRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento
das contribuições sociais previstas nas alineas "d" e "e" do parágrafo único do art.
11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a
respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (grifo nosso)
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos periodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.
Da análise dos dispositivos transcritos verifica-se que não houve descumprimento,
pois, a qualquer formalidade obrigatória.
Em nenhum momento as garantias constitucionais que visam a assegurar a ampla
defesa e o contraditório foram maculadas. Todas as formalidades obrigatórias
foram rigorosamente observadas, cabendo ressaltar que a documentação
analisada pelo Auditor Fiscal foi elaborada e disponibilizada pela própria
defendente, o que lhe permite defender-se pois é do seu inteiro conhecimento
essa documentação.
O papel desempenhado pelo Auditor Fiscal na efetivação da presente Notificação
foi aquele que lhe cabia, em razão da determinação expressa contida na legislação
previdenciária.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza
indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a
atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
...
Ademais, de se acrescentar que a perícia tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da
prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da Autoridade julgadora, o que não é o caso. A realização de perícia não se presta a
fazer ou complementar as provas que já deveriam ter sido trazidas aos autos desde a impugnação.
Nesse sentido, cito trechos do Acórdão precendente 2202-010.506, de relatoria da Conselheira
Sonia de Queiroz Accioly:
Relativamente ao pedido de diligência, insta considerar que o momento oportuno
para sua apresentação das provas é por ocasião da impugnação, sob pena dos
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
15
argumentos de defesa tornarem-se meras alegações, ocorrendo preclusão,
conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias
diligências ou perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo
de produzir essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à
formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de
investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo ou ao
confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
E nem se diga que o pedido deva ser deferido em nome do preceito conhecido
como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não
alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Cabe ainda ressaltar que, nos termos da Súmula CARF no 162, “ O direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento”, o que foi amplamente assegurado aos recorrentes, conforme exposto, de forma que
rejeita-se as alegações.
Quanto à alegação de que a fiscalização não apontou atos de gestão praticados pelo
ex-acionista em sua empresa, ainda mais com abuso de poder ou violação a lei ou contrato; que a
falta de pagamento de tributo não é infração à lei; a solidariedade não se presume; a fiscalização
ao intitular as ora Defendentes como integrante de grupo econômico teria agido em franco
excesso de poder; que não são integrantes de grupo econômico; que não deixaram de recolher os
tributos devidos, pois não era responsável pelos mesmos, conforme relatório fiscal e já transcrito
pelo julgador de piso (fls. 39 e ss e 503 e ss):
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
16
No que diz respeito à alegação feita por todas as impugnantes de que não
integram grupo econômico, a Junta Fiscal, em fiscalização a algumas dessas
empresas, apontou evidências relatadas em uma INFORMAÇÃO FISCAL às folhas
34/42, e reuniu uma vasta documentação de folhas 43/343, comprovando a
formação de GRUPO ECONOMICO DE FATO, desta, com as empresas: Pão Gostoso
Indústria e Comércio, S.A, Massas Alimentícias Firenze S.A; Farinas indústria e
Comércio de Massas Ltda, Comercial Golden Fish Ltda -ME, San Francisco de São
Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda: Agropecuária Rio Palmeiras
Ltda, lIsa - Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos
Ltda, que transcrevemos, parte, a seguir:
"2. Durante ação fiscal encerrada em 03/2002 empreendida nas empresa abaixo
relacionadas, verificou-se a existência de um Grupo Econômico de Fato formado
por elas:
....
3. A constatação de que essas empresas integram Grupo Econômico de
Fato deveu-se aos seguintes fatos:
a. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo
José de Paula, que se apresentaram respectivamente como encarregado do
Departamento Jurídico e contador de todas as empresas.
b. A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av.
Leitão da Silva, 1387, 3° andar - Ed. Sheila - Santa Lúcia - Vitória/ES, onde
foi recebida e atendida a fiscalização.
c. Nesse endereço funcionava à época, a sede administrativa de fato do
Grupo. Ali eram executados por segurados empregados vinculados,
indistintamente, a qualquer empresa do Grupo, os serviços contábeis, de
administração de pessoal, financeiro e comercial de todas elas.
Comprovam tais afirmações, as cópias em anexo, extraidas, por
amostragem de documentos da Pão Gostoso e da Agropecuária Viva Maria,
os quais foram preparados e assinados pelas mesmas pessoas, os Srs.
Marcos Giovani T. Seidel (empregado da San Francisco de São Gonçalo) e
Nilson da Silva (empregado da Farina's)
d. Ligando as empresas Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria, temos
a participação do Sr. Manoel Francisco de Paula em seus quadros
societários. Observe -se, ainda, que ocorreu uma enorme concentração do
capital social dessas empresas nas maos dessa pessoa física, conforme
comprovam os dados constantes do quadro abaixo. Observe-se que a
constituição de Grupo Econômico de Fato entre a Pão Gostoso, a Firenze e
a Viva Maria já restaria configurada somente pela composição acionária da
última".
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
17
Assim, vê-se pelo quadro ás folhas 35 que o Sr. Manoel Francisco de Paula,
detêm hoje 87% do capital social da Farina'a, 90% do capital da Pão
Gostoso, 93,83% da Firenze e 25% da Viva Maria até 06/97.
Continuando com a informação fiscal, no item 4" Além do sr. Manoel
Francisco de Paula, integravam o quadro societário dessas empresas, até
1997, os seus irmãos Tarcisio leles de Paula e Herbert Jose de Paula e seu
tio Geraldo Torteloti. Essas pessoas exerceram, em conjunto com o Sr.
Manoel, a administração das empresas do Grupo firenze. Observe-se ainda,
que a esposa do sr. Manoel, Sra Mary Helal de Paula, foi sócia da Farina's
até 0997
5. O GRUPO FIRENZE mantém uma página (site) na "Internet" no endereço
eletrônico
http://www.firenzealimentos.com.br,
onde
encontram-se
diversas informações sobre sua história, composição unidades de negócios
e atuação. Anexamos ao presente cópia da página que descreve a fundação
do Grupo pela familia "DE PAULA"
6. Faz-se necessário frizar que a familia "DE PAULA" e seus agregados
detêm quase a totalidade do capital social das empresas do GRUPO
FIRENZE exceção feita à Golden Fish.
7. A partir de 06/1997, foram feitas diversas mudanças na estrutura do
quadro societário das empresas do Grupo Firenze. O Sr. Manoel Francisco
de Paula deixou de ser acionista da Agropecuária Viva Maria, cuja
totalidade do capital passou a ser detida pelos seus irmãos Tarcísio e
Herbert e seu tio Geraldo. Herbert e Geraldo deixaram o quadro das
demais empresas.
8. Tais fatos não descaracterizam a existência de Grupo Econômico, uma
vez que continuou a existir uma administração única, centralizada, para
todas as empresas do Grupo, inclusive para a Agropecuária Viva Maria,
conforme comprovam os fatos descritos no item 3. Observe-se que os
documentos citados no subitem c, item 3, foram selecionados por
amostragem e demonstram uma conduta corriqueiramente adotada no
Grupo até hoje.
9. Quanto à ligação da Comercial Golden Fish com o Grupo Econômico em
questão, temos a relatar que:
a. Tal qual ocorrido com as demais empresas integrantes do Grupo, a
fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir e Hermenegildo na sede do
grupo (ed. Sheila);
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
18
b. Em diligência efetuada no Distrito de Parajú, municipio de Domingos
Martins, constatou-se que, ao lado de uma fazenda onde funcionava um
dos estabelecimentos da Agropecuária Viva Maria S.A empresa integrante
do Grupo econômico em questão, encontrava-se um pesque-pague
intitulado Golden Fish, totalmente montado, com represa para pesca, bar e
restaurante. Em sua entrada, havia um cartaz informando o fechamento
temporário para "balanço".
c. No escritório da Agropecuária Viva Maria,, vizinho a esse pesque-pague,
fomos atendidos pela Sra. Carlúcia Tononi, secretária da empresa que nos
informou que a empresa GoldenFish luda, funcionou até o fim do mês
02/2002 como pesque-pague, bar e restaurante, nas dependências anexas
à fazenda, as quais haviamos acabado de visitar.
d. ainda, segundo a Sra. Carlúcia,a Golden Fish não possuía nenhum
segurado empregado registrado, pois vinha sendo operada por
empregados vinculados a Agropecuária Viva Maria, e que a encarregada do
establecimento era a Sra Jurema Esbelin Alves Gualtieri (a inexistência de
empregados vinculados a Golden Fish foi confirmada nos registros do
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS
10. Apesar do quadro societário da Golden Fish não apresentar relação
direta com o Grupo Econômico em questão, os fatos narrados evidenciam
que essa empresa operava como um apêndice da Agropecuária Viva Maria,
utilizando-se de suas dependências e seus recursos humanos.
11. O elevado grau de dependência da Golden Fish em relação à
Agropecuária Viva Maria comprova que ela também integra o Grupo
Econômico de fato objeto do presente documento.
12. Em 12/2002, a FARINA'S transferiu a grande maioria de seus
empregados, além de suas atividades, para a empresa SAN FRANCISCO DE
SÃO GONÇALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, CNPJ:
04.094.282/0001-94, com sede na cidade de São Gonçalo/RJ. Tal empresa,
cujos sócios são os mesmos da FARINA'S, constitui-se, portanto, em sua
sucessora e co-responsável pelos créditos previdenciários devidos até a
data da sucessão, conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional
em seus artigos 132 e 133.
13. O quadro societário da San Francisco, a partir de 11/2000 é o seguinte:
Manoel Francisco de Paula - Sócio Gerente com 90% do capital
Luciano Beite Sócio Gerente com 10% do capital
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
19
14. Portanto, em face da composição do quadro societário dessa empresa
e dos demais fatos apresentados no presente documento restou
comprovado que, além de ser sucessora tributária da Farina's, a San
Franciso de São Gonçalo também integra o Grupo Econômico de Fato aqui
caracterizado.
15. Ainda no curso dessas ações, foi entregue a fiscalização, pelo Sr.
Valdenir (assessor jurídico das empresas) um documento intitulado GRUPO
FIRENZE", cuja cópia encontra-se em anexo. Consta desse documento a
identificação de todas as empresas componentes desse grupo. Dentre elas,
encontram-se as seguintes localizadas no Estado de Mato Grosso:
Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, Ilsa - Industria Luellma S.A Paiaguás
Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
16. Analisando as cópias dos documentos constitutivos e alterações
posteriores fornecidas à fiscalização pela Junta Comercial do Estado de
Mato Grosso, constatou-se que:
a. A Paiaguás, a partir de 09/1997, passou a ter como únicos sócios os Srs.
Manoel Francisco de Paula (sócio Gerente) e Luciano Beite.
b. A lIsa tem como acionista majoritário a Paiaguás (representada pelo seu
sócio gerente o-SK - SaNd Manoel Francisco de Paula). Compõem o seu
Conselho de Administração os Srs. Manoel Francisco de Paula, Luciano
Beite e Herbert José de Paula. Os senhores Herbert José de Paula e Tarcisio
Lelles de Paula são os seus administradores (diretores) eleitos em
Assembléia Geral Ordinária, realizada em 30/01/2001.
c. A Rio Palmeiras, desde 1991, pertence à familia "DE PAULA".
Inicialmente, seu quadro societário era composto pelos Srs. Camilo Antônio
de Paula Filho, irmão do Sr. Manoel Francisco de Paula, e Luciano Beite
(Diretor da Firenze e da Pão Gostoso e Sócio-Gerente da Farina's, primo do
Sr. Manoel Francisco de Paula, ambos atuando como sócios-gerentes. Em.
02/2000, foi admitido na sociedade o Sr. Christiano Helel de Paula (sócio-
gerente), filho do Sr. Manoel Francisco de Paula, em lugar do Sr. Luciano
Beite.
17. A Ilsa e a Paiaguás têm como endereço de funcionamento de suas
sedes a rua "x" quadra 2/2, Distrito Industrial, Cuiabá/MT.
18. Na pagina que o GRUPO FIRENZE matem na "Internet" encontram-se
também, as seguintes informações:
a. Fábrica de Cuiabá/MT - tem exatamente o mesmo endereço da sede das
empresas I/sa e Paiaguás
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
20
b. Unidade de Distribuição de São Gonçalo/RJ - está localizada à Av.
Francisco A. Coutinho, 5500, Ipiiba, São Gonçalo/RJ, cujo endereço é
exatamente o mesmo da filial de CNPJ: * 04.094.282/0002-75 da San
Francisco de São Gonçalo.
c. Fábrica de Marialva/PR - localizada na Av. Cristóvão Colombo, 3262,
Parque Industrial Marialva - PR, mesmo endereço da filial de CNPJ:
04.094.282/0006-07 da San Francisco de São Gonçalo.
d. Fábrica de Vitória/ES - localizada na av. Leitão da Silva, 1382 - Santa
Lucia - Vitória/ES. Este endereço é o mesmo da sede da FIRENZE, da filial de
CNPJ: 35.974.484/0002-35 da Farina's supostamente paralisada) e da filial
de CNPJ: 04.094.282/0005-18 da San Francisco de San Gonçalo.
19. As informações contidas nessas páginas, divulgadas pelo próprio
Grupo, por si só já comprovam a interligação e a unicidade de comando
existente entre elas.
23. Enumeramos a seguir, outros fatos que comprovam que, ainda que
essas empresas tenham, em alguns casos, o controle do Capital diluido nas
mãos de diversos integrantes da familia "DE PAULA”, elas são
administradas e geridas em bloco, prestando-se mutua assistência,
caracterizando a existência de um grupo econômico de fato (cópias em
anexo):
a. Em 29/07/2000, o Sr. Christiano Helal de Paula (sócio-gerente da Rio
Palmeiras desde 02/2000) ofereceu imóvel de sua propriedade (Matrícula
20.389, Iv. 2, fl. 190, Cartório de 1° Ofício de Vila Velha) em garantia
hipotecária de débitos da Farina's junto ao Banco Bradesco.
b. Em 10/01/2001, o Sr. Manoel Francisco de Paula e a Sra Mary Helal de
Paula venderam, por R$ 40.000,00 o imóvel matriculado sob o n° 12.164,
IV, 2-AP, fl. 164, no Registro Geral de Imóveis - 2a Zona de Vitória, para a
Rio Palmeiras. Em 02/10/2002, a Rio Palmeiras ofereceu esse mesmo
imóvel em garantia de um débito de R$ 1.783.000,00 da San Francisco de
São Gonçalo, junto ao Banco Industrial e Comercial S.A
c. Em 1997, imóveis de propriedade coletiva dos Srs. Tarcisio Leles de
Paula, Herbert José de Paula, Geraldo Tortelote e Manoel Francisco de
Paula (matricula 1-2.235, Iv. 2-G, fl 25 e 1-2.919, Iv. 2-H, fl 320, Registro
Geral de Imóveis de Domingos Martins) encontrava-se hipotecado em
garantia de débitos das empresas Firenze, Farina1s, Pão Gostoso e
Agropecuária Viva Maria Junto ao Banco do Brasil;
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
21
d. Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (matricula 12.073, Iv
2, fl 274, cartório do 1° Ofício de Vila Velha) foi hipotecado em garantia de
débitos da Farina's e da Firenze; e. Imóvel de propriedade da Agropecuária
Viva Maria (matricula 09.199, Iv 02, ficha 01, Cartório do 2° Ofício de
Guarapari) foi hipotecado em garantia de débito da Farinas's."
10.3 Assim, diante de todas as evidências apontadas e corroboradas por cópias de
documentos anexados aos autos, fica comprovada a caracterização de Grupo
econômico de Fato. Não há que se falar em uso de excesso de poder pela Junta
Fiscal, pois toda a documentação analisada foi disponibilizada pelas próprias
empresas onde funcionava a sede administrativa do Grupo e em alguns desses
documentos já vinha com o título "GRUPO FIRENZE", como vemos às folhas
53/55, e da página na 'internet, às folhas 56/63. Ressaltamos, ainda, a
similaridade das defesas apresentadas, que são praticamente copias umas das
outras, concluindo-se terem sido preparadas pela mesma pessoa.
Assim, resta claro que a fiscalização demonstrou amplamente a existência de grupo
econômico de fato, cuja motivação do lançamento não está na falta de pagamento de tributos.
Conforme previsto na legislação:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Lei no 8212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Decreto-Lei no 5.452/43
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviço.
(...)
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
22
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
Restou amplamente demonstrada a existência de grupo econômico de fato. Nos
autos, conforme descrito nos excertos do voto acima copiado, é visto que as empresas
mencionadas estavam sob o controle das mesmas pessoas e também que mantinham os
mesmos interesses comerciais, com direção, controle ou administração exercida diretamente pelo
mesmo grupo de pessoas, no mesmo local, possuem o mesmo contador e até empregados
comuns; ora, não há como negar o interesse comum diante desses fatos. Um dos fatores para a
caracterização de um grupo econômico de fato passa pela unidade de gestão sobre uma
pluralidade de sociedades formalmente independentes. No presente caso, restou comprovada a
unidade de gestão e comando entre as sociedades, o que pode ser facilmente detectado na
simples observação da composição societária das envolvidas.
Comprovada a existência de grupo econômico, cabe a aplicação da Súmula CARF no
210,
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Quanto à alegação de ser o arbitramento ilegal, esta deve ser rejeitada nos termos
da Súmula Carf no 1, , eis que o arbitramento tem previsão legal no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212,
de 1991:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, quanto à alegação de que os valores lançados estão eivados de erros, o que
retira sua certeza e liquidez, sendo por isso nulo o lançamento, além dos fundamentos já
expostos, trata-se de alegação genérica, sem qualquer apontamento ou comprovação quanto a
qualquer provável erro.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente dos recursos, não conhecendo das
alegações relativas a desconhecimento da matéria objeto do lançamento por ser empresa estranha à
autuada, e, na parte conhecida, por negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.000289/2008-52
23

Fl. 1560
DF CARF MF
Original